Tribunal: TJDFT
Processo: 0710291-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTUPRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI 7.960/89. SIGILO DOS AUTOS. DIREITO DE ACESSO DA DEFESA. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DO SIGILO. SÚMULA VINCULANTE No 14. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não demonstrados os requisitos legais para a decretação da prisão temporária, previstos na Lei 7.960/89, a cautelar pessoal extrema deve ser revogada.

2. Se as medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária já foram realizadas exitosamente, a manutenção do sigilo do inquérito policial é injustificada, não despontando motivo para que o direito ao contraditório e ampla defesa permaneça sacrificado, consoante determina a Súmula Vinculante no 14.

3. Ordem concedida.